Tribunal: TJDFT
Processo: 0724418-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724418-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA CHAVES FONSECA DORNELES AGRAVANTE: L. E. F. D. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A agravante pretende, em suma, ver assegurado o direito de se inserir no processo de vacinação contra a COVID-19, sob o fundamento de se enquadrar nos grupos com comorbidades, mas possuir 14 anos. A Defesa Técnica da parte agravante (Defensoria Pública) informou que o menor recebeu a primeira dose da vacina no dia 06/08/2021, sem qualquer determinação judicial (ID 28254906), não subsistindo, assim, o interesse no prosseguimento do recurso, ante a perda do seu objeto. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, tendo em vista a notícia de perda superveniente o interesse recursal, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, consoante artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil. Intimem-se. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora